Tribunal: TJPA
Processo: 0019376-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019376-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019376-24.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

EMBARGADO: ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Recurso manifestamente protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS E IMPROVIDOS
com aplicação de multa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como embargante
BANCO ITAUCARD S/A
e embargado
ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18020056), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 17844319, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida. Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

Recurso
CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão e contradição. Sustenta que os auto tratam de ação revisional, ou seja, a matéria em questão seria exclusivamente de direito e, portanto, restringe-se à interpretação de cláusulas contratuais, encontrando-se o feito em condições de ser examinado e definido por este Juízo, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alegam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição, no entanto, da detida análise das razões recursais, verifico que em nenhum momento foram apontados os vícios citados, sendo aduzindo apenas que os auto tratam de ação revisional, ou seja, a matéria em questão seria exclusivamente de direito e, portanto, restringe-se à interpretação de cláusulas contratuais, encontrando-se o feito em condições de ser examinado e definido por este Juízo, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, bem como, não apontou em suas razões os vícios a serem sanados, de forma que constituem as alegações formuladas pelo embargante uma tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão e/ou contradição no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Em verdade, constato que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO
, e ainda, constato que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

É COMO VOTO.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/07/2024